Tribunal: TJSP
Processo: 1501540-54.2017.8.26.0150
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Registro: 2020.0000638335
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1501540-54.2017.8.26.0150/50000, da Comarca de Cosmópolis, em que é embargante
VALTER
ZACHARIAS,
é
embargado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
COSMÓPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501540-54.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 32546
2
Voto no 32546
Embargos de Declaração no 1501540-54.2017.8.26.0150/50000
Comarca de Cosmópolis
Embargante: Valter Zacharias
Embargado: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão do
julgado - Ausência de majoração dos honorários advocatícios
em grau recursal - Ocorrência - Necessidade de majoração do
percentual fixado - Incidência do disposto no artigo 85, §§ 1o e
11, do CPC - Declaratórios acolhidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 50/52 (dos autos em apenso), o qual
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela entidade
tributante, buscando o embargante, nesta fase, em suma, o suprimento
de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC (fl. 01).
Recurso tempestivo, processado (fl. 02) e não
respondido pela municipalidade, conforme certidão de decurso de prazo
de fl. 04.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501540-54.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 32546
3
É o relatório.
O
agravado/executado
opôs
embargos
de
declaração em face do V. Acórdão de fls. 50/52 (dos autos em apenso)
alegando omissão em relação à majoração dos honorários advocatícios,
no julgamento do recurso de apelação interposto pela municipalidade,
com fundamento no artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.
A r. decisão deve ser aclarada para o fim de
suprir a omissão sobre os honorários advocatícios recursais.
Cumpre destacar que o atual Código de
Processo Civil inovou ao prever a condenação em honorários
advocatícios, em grau recursal, conforme se observa no teor de seu
artigo 85, §§ 1o e 11, desde que respeitado o valor máximo legal.
Com
efeito,
no
caso
ora
analisado,
a
municipalidade foi condenada, pelo d. Juízo a quo, ao pagamento de
custas e de honorários advocatícios na importância de R$ 1.500,00
(hum mil e quinhentos reais).
A
municipalidade
interpôs
o
recurso
de
apelação contra a r. sentença de fls. 28/30 (dos autos em apenso), o
qual restou desprovido nos termos do V. Acórdão (fls. 50/52 idem), que
não apreciou a matéria referente aos honorários recursais.
Constata-se, assim, a omissão quanto à análise
da majoração dos honorários advocatícios recursais, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501540-54.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 32546
4
artigo 85, § 11, do CPC.
Neste sentido é o entendimento do Egrégio
Tribunal de Justiça:
“[...] De acordo com o posicionamento da Segunda Seção (REsp
1.539.725),
é
devida
a
majoração
da
verba
honorária
sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir
de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem,
no feito em que interposto o recurso [...] (EDcl no AREsp -
1371164/PR - Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em: 26/03/2019, DJe 01/04/2019” (grifo
nosso)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA CONTRA SÚMULA DE
JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA
DE OMISSÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
7 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável recurso especial cuja pretensão
envolva ofensa a súmula de jurisprudência. 2. Inexiste afronta
ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou
todas as questões pertinentes para a solução da lide,
pronunciando-se, de forma clara e suficiente, sobre a
controvérsia estabelecida nos autos 3. O recurso especial não
comporta exame de questões que impliquem revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1501540-54.2017.8.26.0150/50000 -Voto no 32546
5
Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso dos autos, modificar as
conclusões do acórdão recorrido, a respeito da caracterização da
fraude à execução, demandaria revolvimento do conteúdo fático
probatório dos autos. 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando simultaneamente se apresentarem os
seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a
partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código
de Processo Civil, b) recurso não conhecido integralmente
ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado
competente e c) condenação a honorários advocatícios
desde a origem, no feito em que interposto o recurso. 6.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
1074388/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 22/02/2018)
Assim sendo, há necessidade de acolhimento
destes declaratórios para majorar a quantia referente aos honorários
advocatícios, para fixá-los em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com base no
comando normativo do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC.
Pelo exposto, para os fins supra, acolhem-se os
presentes embargos declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR